Tribunal: STF
Processo: AP 1546
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (CPF nº 372.448.108-06), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023 (eDoc. 8).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 57-58).



    Em 30/9/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 62):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo da Execução Criminal da Comarca de residência do acusado a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 6/3/2025, a Defesa de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS informou que o réu mudou de endereço e requereu “o redirecionamento da carta de ordem para fiscalização do ANPP homologado para vara de execução criminal (VEC) da cidade de Marília/SP.” (eDoc. 66), com a juntada do comprovante de residência (eDoc. 67), o que deferi, em 10/3/2025 (eDoc.69).



    Em 9/6/2025, o Juízo da Vara das Execuções Criminais de Marília/SP informou o cumprimento negativo do mandado, nos seguintes termos (eDoc.76, fl. 24):



    “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2025/014080-8 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de intimar Igor Henrique Miranda dos Santos por não tê-lo localizado. No local fui informado pelos porteiros do condomínio que ele não reside ali, apenas tem apartamento no condomínio. Através do telefone que lá obtive, o (16) 98190- 9411, conta comercial, mantive contato com ele, que confirmou não residir no endereço diligenciado mas não obtive seu atual endereço e não foi possível o deslocamento até o local que o mesmo supostamente estaria por conta de outras diligências anteriormente já marcadas, e mesmo me colocando à disposição em outros momentos para fazer a intimação não obtive êxito em sua localização”.



    Em 16/6/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para que informasse o endereço atualizado do réu (eDoc.77).



    Em 9/7/2025, a Defensoria Pública da União solicitou “a dilação de prazo, em 15 dias  úteis, para apresentação das justificativas, acompanhadas da documentação pertinente, vez que, conforme já relatado nos autos, o réu é pessoa em situação de elevada vulnerabilidade econômica e social”(eDoc.82). O que deferi, em 16/7/2025 (eDoc.84).



    Em 7/8/2025, a Defensoria Pública da União informou que “encaminhou correspondência por SEDEX ao endereço indicado pelo assistido, conforme documento abaixo, e igualmente sem êxito no contato” e “resta a instituição Defensória impossibilitada de indicar atual endereço do réu ante a ausência de retorno”(eDoc.89).



    Em 18/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “rescisão do ANPP firmado com o réu Igor Henrique Miranda dos Santos, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc.93).



    Em 25/8/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (eDoc.95).



    Em 17/9/2025, a Defesa de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS solicitou a alteração do endereço do réu para o “redirecionamento da fiscalização das medidas cautelares imposta para a VEC de Bauru/SP”(eDoc.112).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.113).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu apresentou documentação que comprova o seu novo endereço(eDoc.113).



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de IGOR HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Criminal (VEC) da cidade de Marília/SP, com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente